Tribunal: TJMMG
Processo: 0000657-48.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0000657-48.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 09/05/2024 Publicação: 24/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – CADEIA DE CUSTÓDIA – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – PENA IMPOSTA – FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM A SUA MANUTENÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Juliano Santana Lopes de Figueiredo e Matheus Teodoro da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares levantadas pela defesa dos apelantes e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 122.796/2018/2ª RPM (Evento 2 – PEÇAS IPM 3 a PEÇAS IPM 16). O Promotor de Justiça oficiante na 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sargento Juliano Santana Lopes de Figueiredo e do Soldado PM Matheus Teodoro da Silva, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Consta dos autos que, no dia 24 de dezembro de 2018, por volta das 19h40min, na rua das Rosas, no bairro São Caetano, em Betim-MG, os denunciados, em concurso de agentes e agindo com animus laedendi, ofenderam a integridade corporal do civil Pedro Henrique Soares Silva, causando-lhe Iesões corporais, conforme demonstrado nos documentos de fl. 891/893. Consta ainda que, na mesma data, durante o serviço e após o atendimento de ocorrência policial, os denunciados, para assegurar a ocultação dos excessos perpetrados, fizeram inserir declarações falsas em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 juridicamente relevante, atentando contra a administração e o serviço militares. Conforme restou apurado, durante patrulhamento pelo bairro São Caetano, Betim-MG, os denunciados avistaram Pedro Henrique, que foi perseguido até a rua das Rosas, onde foi contido e algemado. No retorno para a rua Itaguaçu, ainda na rua das Rosas, os militares agrediram a vítima com tapas, socos, chutes e empurrões, conforme visualizado na mídia acostada as fls. 11. Após as agressões, a vítima foi conduzida algemada pelos militares e colocada no “xadrez” da viatura policial, que saiu do local. Segundo extrato do GPS contido na mídia juntada as fls. 200, a viatura realizou uma parada de 03 (três minutos), na rua Maracanã, próximo ao n°657, no bairro Laranjeiras. Neste local, a vítima teria sido retirada do xadrez da viatura e executada com um disparo de arma de fogo no lado esquerdo do tórax. Na ocasião dos registros dos Boletins de Ocorrência referente aos fatos ocorridos nos bairros São Caetano e Laranjeiras, em Betim-MG, os denunciados alegaram que houve troca de tiros com o civil Pedro Henrique Soares Silva, o qual faleceu em decorrência dos ferimentos sofridos por projétil de arma de fogo, e que teriam efetuado disparos contra o referido civil em legítima defesa. Os militares denunciados também alegaram que durante a contenção, o civil desferiu socos nos militares e que, após a troca de tiros e o recolhimento do revólver cal. 32 que Pedro Henrique portava, eles teriam contido e algemado o civil na Rua Igarapé, conduzindo-o até a viatura, e que só perceberam que ele estava ferido quando chegaram na viatura. Contudo, ao contrário do que foi narrado pelos denunciados na ocasião do registro do REDS n°2018-057171384-001 (fl. 16/25) e do REDS n°2018-057157080-001 (fl.26/36), restou apurado que não houve troca de tiros entre a vítima civil e os militares, bem como que os disparos de arma de fogo se deram em local diverso do informado por eles, sendo que nenhum dos disparos foi efetuado por Pedro Henrique. Neste ponto os denunciados omitiram a perseguição ao ofendido pela rua das Rosas, local de sua contenção e algemação, bem como o momento que os militares agrediram covardemente Pedro Henrique com tapas, socos, chutes e empurrões, quando o conduziam algemado sentido a rua Itaguaçu. Ademais, omitiram o disparo efetuado contra Pedro Henrique na rua Maracanã e os 03 (três) disparos com o revólver cal 32 no mesmo local. Diante da moldura fática narrada, os denunciados encontram-se incursos nos art. 209 (lesão corporal) e art. 312 {falsidade ideológica), ambos do CPM (...) (Evento 2 – DENÚNCIA2). A denúncia foi recebida no dia 19/08/2020 (Evento 2 – RECE-_DENUN17). Na audiência realizada no dia 09/03/2021, as preliminares suscitadas pela defesa, em questão de ordem – incompetência do Conselho Permanente de Justiça, discordância com a realização da audiência virtual, inépcia da denúncia e prejuízo com a digitalização/virtualização dos autos do processo-crime em preto e branco – não foram acolhidas pelo douto Conselho Permanente de Justiça. Em seguida, procedeu-se à inquirição das testemunhas de acusação – Guilherme Gilson Rodrigues Leite e Anilton Henrique de Assis (Evento 57). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em 07/07/2021, foram inquiridas as demais testemunhas de acusação – Éder Belmiro de Aguiar, Gilsimar Batista Oliveira Costa, Luciene Aparecida Boaventura da Silva e Márcia Pereira de Assis (Evento 107 e 109). O Ministério Público dispensou a oitiva das testemunhas Solange Rodrigues Ferreira e Valdinei Agostinho (Evento 114). Em 09/12/2021, foram inquiridas as testemunhas de defesa – 3º Sargento PM Deivison Hernani Alves Leite, 3º Sargento PM Ronnie Lopes da Silva e Soldado PM Carlos Filipe Santos Prates (Evento 173). Os interrogatórios dos acusados 3º Sgt PM Juliano Santana Lopes de Figueiredo e o Sd PM Matheus Teodoro da Silva ocorreram no dia 08/06/2022 (Eventos 246 e 247). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes o Ministério Público e a defesa do Soldado PM Matheus nada requereram (Eventos 252 e 255). Por sua vez, a defesa do 3º Sgt PM Juliano Santana Lopes de Figueiredo requereu que se oficiasse à emissora RECORD TV MINAS e à P5 da 2ª RPM, o que foi deferido (Eventos 256 e 258). Em atendimento à determinação judicial (Evento 258), foram juntadas aos autos novas informações prestadas pela TV Record (Evento 263) e pela 2ª RPM (Evento 261). Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes manifestaram-se pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 277, 281 e 282). Concluída a instrução processual, em 23/03/2023, reuniu-se o douto o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo, dada a palavra ao ilustre Representante do Ministério Público, esse requereu a absolvição dos acusados, em relação à prática do crime previsto no artigo 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar (CPM), por falta de materialidade do exame de corpo delito e, também, a condenação pela prática do crime previsto no artigo 312 (falsidade ideológica) do CPM, com aplicação da pena acima do mínimo legal e das agravantes previstas no artigo 70, II, “b” e “l”, do CPM. A defesa do 3º Sgt PM Juliano Santana Lopes de Figueiredo requereu a absolvição do militar da prática do crime de lesão corporal, por inexistência de provas – artigo 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM. Quanto ao crime previsto no artigo 312 do CPM, pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. A defesa do Sd PM Matheus Teodoro da Silva arguiu a prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no artigo 209 (lesão corporal) do CPM. Em relação ao crime de falsidade ideológica, pugnou pela absolvição do militar, com fundamento no artigo 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM. A Juíza de Direito, no âmbito de sua competência, julgou improcedente a denúncia para absolver os acusados da prática do crime previsto no art. 209 (lesão corporal), com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Conselho Permanente de Justiça, no âmbito de sua competência, em sentido unânime de votos, decidiu: [...] i) em relação à primeira preliminar arguida, negou o pedido realizado pela Defesa e votou pela competência da Justiça Militar para julgar o art. 312, do CPM. ii) em relação as demais preliminares, votou pelo não acolhimento de todas, conforme argumentação na mídia digital gravada. (...) no mérito, decidiu condenar ambos os acusados, em sentido unânime de votos, pela prática do crime previsto no art. 312, do CPM: i) condenando o acusado, 3º SGT PM JULIANO SANTANA LOPES DE FIGUEIREDO aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, concedido o "sursis" penal, pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos. Inteligência do art.435, parágrafo único, do CPPM. ii) condenando o acusado, SD PM MATHEUS TEODORO, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, concedido o "sursis" penal, pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos. Inteligência do art.435, parágrafo único, do CPPM. [...] – Evento 365 A audiência de leitura da sentença condenatória acostada ao evento 379 ocorreu em 15/12/2023, oportunidade na qual a defesa interpôs recurso de apelação (Evento 382). Em suas razões recursais, alegou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o crime de falsidade ideológica. Segundo a defesa, a Constituição Federal de 1988 (artigo 5º, inciso XXXVIII) e o Código de Processo Penal (artigo 78, inciso II) preveem que os crimes contra a vida e os conexos a ele serão julgados perante o Tribunal do Júri. Disse que, nos casos de conflito de competência entre os crimes comuns e militares, o Código de Processo Penal Militar (CPPM) aplica a regra prevista no artigo 3º, alínea “a”, adotando para a solução da lide o artigo 79, inciso I, do CPP, que estabelece uma exceção na conexão e na continência dos processos quando o concurso ocorrer entre a jurisdição comum e a militar. Assim, entende que essa regra não se aplica ao caso subjudice, pois a falsidade ideológica está intrinsecamente ligada ao crime de homicídio, devendo, portanto, ante o princípio da consunção, ser processada e julgada perante o Tribunal do Júri. Salientou que o princípio da consunção, mais conhecido como princípio da absorção, estabelece que o indivíduo que praticou duas ou mais condutas será punido por apenas uma, restando as demais absorvidas, quando elas constituírem partes de um fim único. Para corroborar o esposado, colaciona entendimento jurisprudencial e doutrinário. Ademais, alegou que o vídeo que retrata a conduta dos apelantes foi enviado por Guilherme Gilson Rodrigues Leite, que confirmou nos depoimentos prestados ter sido o responsável por disponibilizar as imagens para a emissora de Televisão RECORD MINAS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Disse que, durante a instrução probatória, a defesa requereu e foi expedido ofício ao 66º BPM para informar se o aparelho responsável por capturar as imagens havia sido apreendido, tendo a autoridade militar responsável pelo Batalhão informado que não, acrescentando ainda que o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 122.796/18 havia sido instruído apenas com cópia das mídias. De acordo com a defesa, houve quebra da cadeia de custódia, pois não foi possível aferir a veracidade dos vídeos, não havendo garantia da transparência na apuração criminal quanto à prova material coligida aos autos. Disse que a Meritíssima Juíza de Direito da 3ª AJME indeferiu o pedido da defesa de desentranhamento da prova dos autos, alegando que o conteúdo da mídia havia sido periciado, não tendo sido identificados elementos capazes de refutar a veracidade das imagens ou comprovar irregularidades. Segundo a defesa, essa alegação não merece prosperar, pois o laudo pericial também determinou que a qualidade e a resolução da gravação são imprescindíveis para uma análise confiável da mídia. Afirmou que as imagens coligidas aos autos estão carentes de todos os requisitos estabelecidos para uma boa e concreta constatação; que as imagens gravadas estão embaçadas; que a resolução e a qualidade estão prejudicadas; que as imagens não indicam a data ou o horário da captura das cenas. Alegou que as imagens completamente embaçadas apenas retratam dois indivíduos com trajes semelhantes ao fardamento da Polícia Militar de Minas Gerais efetuando uma prisão, não sendo possível identificar os apelantes e/ou a suposta vítima. Disse que, na fase do artigo 427 do CPPM, os apelantes requereram que se oficiasse à emissora RECORD para responder alguns questionamentos, tendo a empresa enviado uma resposta omissa, sem esclarecer os pontos suscitados pela defesa. Disse que a prova não foi devidamente preservada, pois não foram juntados aos autos o arquivo original ou o primeiro arquivo da mídia. Alegou que a confiabilidade probatória de um documento eletrônico depende muito mais do contexto – análise sistêmica do ambiente em que foi produzido ou que se encontra armazenado – do que do documento em si. Aduziu que a prova deve ser desentranhada do processo, ante a ausência de identificação da evidência digital, da impossibilidade de comparação dos códigos hash das mídias e do desaparecimento de um dos arquivos enviados pela emissora de TV à PMMG. Alegou que a quebra da cadeia de custódia da prova privou os apelantes de exercerem o contraditório em sua plenitude. Segundo a defesa, diante da péssima qualidade do vídeo que instruiu os autos e da ausência de qualquer informação acerca da data e do horário em que foi efetivamente gravado, pode-se concluir que ele não passa de um mero vestígio, sem qualquer confiabilidade ou certeza, pois as figuras dos indivíduos retratados na mídia são irreconhecíveis, podendo se tratar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de uma abordagem na região dos fatos ou em qualquer outra zona quente de criminalidade. Alegou que a quebra da cadeia de custódia da prova descaracteriza a prova técnica e viola os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da prova lícita. Ademais, alegou que as decisões interlocutórias prolatadas, monocraticamente, pela Juíza de Direito da 3ª AJME são nulas, pois as questões suscitadas pela defesa dos apelantes deveriam ter sido analisadas e julgadas pelo Conselho Permanente de Justiça. Disse que, para o presente caso, é aplicável a norma do artigo 507 do CPPM, que prevê que os atos da instrução criminal, processados perante um juízo incompetente, serão revalidados pelo juízo competente. Afirmou que os atos foram convalidados pelo CPJ, porém a decisão se mostra prejudicada, pois as razões que fundamentaram a nulidade das provas não foram apreciadas pelo escabinato, que, por influência ou confiança, apenas apoiou o posicionamento da magistrada. Alegou a ilicitude das gravações que foram capturadas de forma clandestina, violando o direito de imagem dos apelantes. Destacou que o Código Civil estabelece (art. 20) que a utilização da imagem de uma pessoa poderá ser proibida, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade. Disse que, apesar de a imagem retratar servidores públicos, faz-se necessário valorar a importância de se preservar a privacidade do exercício profissional, sobretudo quando essa imagem é utilizada para imputar um crime ao agente que está sendo exposto. Afirmou que a mídia utilizada para imputar crime ao agente deve ser analisada de maneira criteriosa de modo que seja evitado imputar falsos, prejuízos de interesse, mau uso das imagens e descontextualização das gravações. No mérito, alegou que os apelantes foram condenados pela prática do crime de falsidade ideológica, porque o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) foi redigido pelo 2º Tenente PM Rone Ribeiro dos Santos, que foi considerado apenas o receptor das informações relativas à ocorrência. De acordo com a defesa, a informação de que os apelantes narraram os fatos e confirmaram o inteiro teor do histórico lavrado no REDS foi negada por eles durante os depoimentos prestados. Disse que os apelantes afirmam categoricamente não ter participado da lavratura do REDS tampouco ter ratificado o seu teor após o encerramento. Afirmou que os apelantes narraram de modo superficial o ocorrido, não sendo os responsáveis pelos detalhes acrescentados. Alegou que as declarações dos apelantes devem ser consideradas até que outra prova mais robusta possa combater os argumentos. Salientou que a sentença menciona que, “apesar dos acusados atestarem que o ofendido teria se lesionado em decorrência de resistência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ativa, a mídia demonstra que as agressões se deram quando ele já estava contido, algemado com os braços para trás e sem oferecer resistência alguma”. De acordo com a defesa, diferentemente do alegado na r. sentença, o vídeo coligido aos autos não foi capaz de demonstrar com clareza que os indivíduos envolvidos na ocorrência eram os apelantes e a vítima. Afirmou que o juízo a quo deveria ter confrontado as provas carreadas aos autos a fim de verificar se elas possuíam compatibilidade e/ou concordância entre elas. Mencionou que as testemunhas Ruth Leia Souza Alves, Valdinei Agostinho, Anilton Henrique de Assis e Guilherme Gilson Rodrigues Leite alegaram ter visualizado a fuga do ofendido, que possuía envolvimento com a criminalidade e que, no momento da condução se debatia muito. Destacou que as testemunhas afirmaram que o ofendido dificultava o deslocamento e ameaçava os apelantes dizendo que era “assassino de polícia”. As testemunhas afirmaram, também, que, devido à véspera de Natal, muitas pessoas estavam soltando fogos e bombas, o que impossibilitava diferenciar o que eram disparos de arma de fogo e o que eram fogos de artifício. Disse que Solange foi a única testemunha que declarou que os disparos de arma de fogo ocorreram após a prisão da suposta vítima. Segundo a defesa, a testemunha foi dispensada pelo Parquet, pois não foi localizada, não tendo, portanto, confirmado o seu depoimento em juízo. Ressaltou que os Tribunais Superiores têm mantido o entendimento de que não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas durante o inquérito policial, sem a observância dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Alegou que o princípio do in dubio pro reo deve ser considerado, pois os fatos narrados na denúncia não foram devidamente esclarecidos, isso porque o relato da testemunha Solange não foi repetido em juízo, as demais testemunhas não souberam dizer se a vítima estava ferida no momento da condução e se os estampidos ouvidos durante a atuação policial eram disparos de arma de fogo ou barulho de fogos de artificio. Aduziu que o argumento exposto na sentença de que “o ofendido provavelmente não conseguiria deambular normalmente pelas vias, após sofrer os disparos de arma de fogo”, não merece prosperar, pois há ocasiões em que o indivíduo baleado mantém uma postura resistente ativa e consegue agredir policiais e empreender fuga. Refutou a alegação consignada na sentença de que não houve troca de tiros, alegando que a perícia, nesse ponto, se mostra inconclusiva, não sendo possível afirmar, de modo incontestável, que o projétil que atingiu Pedro Henrique ricocheteou em uma superfície antes de transfixar o seu corpo. Alegou que os apelantes agiram de boa-fé, sobretudo quando os depoimentos prestados por eles são comparados com o auto de resistência constante dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Disse que os apelantes utilizaram os meios corretos – uso da força como instrumento de menor potencial ofensivo, para repelir a injusta agressão do ofendido, que não parava de oferecer resistência ativa e passiva. Concluiu que não há nos autos provas capazes de comprovar a culpabilidade dos apelantes, devendo, por esse motivo, serem absolvidos em obediência aos princípios do in dubio pro reo, da presunção de inocência e com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Por conseguinte, afirmou que a pena aplicada aos apelantes contrariou os dispositivos do Código Penal Militar. De acordo com a defesa, as circunstâncias judiciais aplicadas em desfavor dos apelantes deveriam ter sido especificadas, valoradas e fundamentadas de forma idônea, o que não ocorreu no presente caso. Disse que o CPJ valorou negativamente a culpabilidade e apresentou fundamentação que se confunde com as circunstâncias judiciais do crime. Alegou que a circunstância valorada para os apelantes – lavrou o REDS com a finalidade de ocultar fato juridicamente relevante – não poderia ter sido utilizada, pois constitui circunstância intrínseca ao crime de falsidade ideológica. Afirmou que as circunstâncias – tentaram modificar o cenário real dos acontecimentos e intuito de ocultar, em tese, crime mais grave – além de serem próprias do tipo penal, configuram bis in idem, já que foram utilizadas duas vezes para valorar a mesma situação. Aduziu que o fato de não terem os apelantes confessado o crime não poderia ter sido utilizado para valorar negativamente a pena, já que a Constituição Federal, art. 5º, inciso LXIII, garante aos acusados o direito ao silêncio. Alegou que as agravantes previstas no art. 70, II, alíneas “b” e “l”, do CPM, aplicadas aos apelantes, também merecem ser decotadas, pois são circunstâncias inerentes ao tipo penal do art. 312 do CPM. Por fim, disse que a atenuante constante no artigo 72, inciso II, do CPM deveria ter sido considerada no presente caso e não foi. Com essas considerações, requereu que se conheça do presente recurso e seja ele provido para que a mídia obtida ilicitamente seja desentranhada dos autos. Requereu a apreciação e o acolhimento das preliminares e, no mérito, a absolvição dos apelantes do crime de falsidade ideológica com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requereu que seja a pena-base aplicada no mínimo legal (Evento 392). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação. Preliminarmente, refutou a alegação de incompetência sob o argumento de que a solução para o conflito está no artigo 125, §4º, da CR/88, que prevê que a Justiça Militar estadual é competente para processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e nas ações judiciais contra atos disciplinares, ressalvada a competência do Júri quando a vítima for civil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Alegou que a competência do Tribunal do Júri não se sobrepõe à prevista na Justiça Militar, que se mantém competente para a apreciação dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida. Para corroborar o esposado, colacionou julgados nesse sentido. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa por ter a juíza a quo, de forma monocrática, deixado de acolher o requerimento da defesa que pedia o desentranhamento da mídia, alegou que o indeferimento ocorreu de forma monocrática, pois a matéria era estritamente jurídica, não sendo, portanto, razoável pautar ao Conselho Permanente de Justiça a deliberação de questões exclusivamente processuais. Disse que o artigo 213 da Lei Complementar n. 59/2001 prevê que caberá ao escabinato decidir questões de fato e de direito suscitadas durante a instrução criminal e o julgamento. Salientou que a decisão monocrática foi submetida ao referendo do CPJ, tendo os magistrados militares ratificado e convalidado a decisão que decidiu pela ausência de quebra da cadeia de custódia. Em relação à quebra da cadeia de custódia da prova, alegou que a mídia coligida aos autos chegou ao conhecimento da PMMG através de um e-mail enviado pela Record Minas TV, em 26/12/2018, data anterior à positivação da cadeia de custódia da prova no ordenamento jurídico. Disse que, quando os órgãos responsáveis pela investigação tomaram conhecimento da filmagem, as diretrizes previstas nos artigos 158-A e seguintes do CPPM ainda não existiam, motivo pelo qual o aparelho DTI que gravou as imagens não foi apreendido nem custodiado. Mencionou que a filmagem passou por perícia técnica, não sendo constatada nenhuma alteração, sendo, portanto, irrazoável refutar a veracidade das imagens. Alegou que as testemunhas ouvidas em juízo – Guilherme Gilson Rodrigues Leite e Anilton Henrique de Assis – descreveram o que teria sido dito pela vítima durante os acontecimentos captados pelas imagens, que, corrobora o alegado pelos depoentes. Disse que, no processo penal vigora o princípio do tempus regit actum (o tempo rege a ação) o qual preconiza que a lei posterior não influenciará nos atos praticados durante a vigência da lei anterior. Ademais, salientou que vigora no processo penal o brocardo francês pas de nullité sans grief, que estabelece que não há nulidade sem a demonstração do prejuízo. Sobre a violação do direito de imagem, alegou que a utilização de filmagens obtidas por câmeras de segurança residenciais com vistas para a calçada constitui importante meio lícito de prova, devendo ser respeitado o princípio da liberdade probatória. No mérito, alegou que a materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas nos autos. Alegou que as testemunhas ouvidas em juízo comprovaram os fatos descritos na denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Disse que os apelantes fizeram constar nos REDS n. 2018-057171384-001 e n. 2018-057157080-001 informações diversas da realidade dos fatos. Declarou que, no histórico da ocorrência, não constam as agressões praticadas contra o ofendido e os disparos realizados na Rua Maracanã, local onde o ofendido foi alvejado e morto com um tiro. Aduziu que o artigo 155 do CPM não veda a utilização de elementos obtidos durante o inquérito policial, apenas determina que a condenação não pode se fundar exclusivamente neles. Disse que o crime de falsidade ideológica foi devidamente demostrado nos autos, devendo a condenação dos apelantes ser mantida nos exatos termos da sentença. Quanto ao pedido de redução da pena, alega que a conduta dos apelantes foi grave, pois foi cometida de forma deliberada, induzindo um oficial a erro durante a confecção do REDS. Afirmou que as circunstâncias judiciais elencadas na dosimetria da pena foram sopesadas e devidamente fundamentadas na sentença. Com esses argumentos, requereu seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 312 do CPM (Evento 397). A Promotora oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, primeiramente, quanto às preliminares arguidas pela defesa acerca da incompetência da Justiça Militar, inobservância da cadeia de custódia, usurpação da competência do Conselho Permanente de Justiça e ilicitude das gravações utilizadas como meio de prova (evento 392 – fls. 05/23), tendo sido rebatidas, na integralidade e com precisão, pelo competente representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinentes ao enfrentamento das preliminares (evento 397 - fls. 05/16), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017, protestando pela sua rejeição. Melhor sorte não logram os apelantes em sua tese absolutória, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que ficou cabalmente demonstrado que, no dia 24/12/2018, os acusados Juliano e Matheus, de maneira dolosa e visando ocultar da administração militar a sua conduta ilícita, fizeram constar dos REDS n°s 2018-057171384-001 e 2018-057157080-001 que Pedro Henrique Soares Silva desferiu socos e efetuou disparos com arma de fogo contra eles ao longo de uma perseguição (evento 2 – PEÇAS IPM 3 – fls. 15/34), narrativa que restou absolutamente infirmada pelo vídeo constante do evento 58, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo (eventos 57 e 109), os quais revelam que, naquela data, eles agrediram injustificada e reiteradamente Pedro Henrique Soares Silva em local público, sem que este apresentasse qualquer resistência contra a condução. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 379), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 397 – CONTRAZ2 – fls. 16/21), são mais do que suficientes para comprovar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas. Agora, no que se refere à pretensão de fixação das penas-base nos mínimos legais (evento 392 – fls. 32/38), ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas desfavoráveis ao condenado Juliano cinco delas e a Matheus quatro, as penas-base foram fixadas em patamares absolutamente escorreitos. A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: (...) Portanto, totalmente justificável se mostra as reprimendas acima dos mínimos legais impostas pelo Conselho Permanente de Justiça, inclusive diante de tantas circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo o sentenciante fundamentado, com a devida clareza, os motivos que autorizaram a elevação das sanções. Por fim, em relação ao pleito de afastamento das agravantes do artigo 70, inciso I, alíneas “b” e “l”, do CPM, aplicadas ao acusado Matheus (evento 392 – fls. 36), da mesma forma, não deve ser acolhido, porque, de fato, o delito de falsidade ideológica foi cometido intencionalmente pelo aludido réu para ocultar o crime de homicídio, mais grave, bem como enquanto ele se encontrava em serviço, fato incontroverso nos autos. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável aos apelantes, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelos apelantes, motivo pelo qual, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição de todas as preliminares arguidas e, no mérito, pelo seu total desprovimento, mantendo-se integral mente a decisão de 1ª instância que condenou os 3° Sgt PM JULIANO SANTANA LOPES DE FIGUEIREDO e Cb PM MATHEUS TEODORO DA SILVA às sanções do artigo 312 do Código Penal Militar. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de apelação criminal interposta pelo 3º Sargento Juliano Santana Lopes de Figueiredo e pelo Soldado PM Matheus Teodoro da Silva, contra sentença primeva que julgou procedente a denúncia, condenando-os, nas iras do art. 312 do Código Penal Militar (CPM), às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, respectivamente. I - PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada pela defesa dos apelantes, de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o crime de falsidade ideológica, uma vez que o referido delito está intrinsecamente ligado ao crime de homicídio, devendo, portanto, ser julgado perante o Tribunal do Júri, em observância ao princípio da consunção. A competência para o processamento e julgamento do presente feito encontra respaldo no artigo 125, §4º, da Constituição Federal, vejamos: Art. 125, §4º, CR/88 - Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Dessa forma, tanto a competência da Justiça Militar, quanto a do Tribunal do Júri se encontram positivadas no texto constitucional, não havendo que se falar em preponderância de uma em relação a outra. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE PROCESSUAL IMPUTADA A CABO DA POLÍCIA MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CRIME MILITAR. ART. 9º, II, ALÍNEA "C" CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ALEGADA CONEXÃO COM DELITO DE HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DO ART. 79, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E DO ART. 102, ALÍNEA "A" DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - CPPM. SÚMULA N. 90 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DEDUZIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus pelo qual a defesa objetivava o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar delito de fraude processual imputado ao paciente. Esclarece-se que a defesa alegou que o delito de fraude processual era conexo ao delito de homicídio imputado ao ora agravante, razão pela qual pleiteou a imediata remessa dos autos à Vara do Júri, contudo não logrou êxito. 2. No caso em análise, é incontroverso que o recorrente teria praticado o delito de fraude processual no exercício da função de Cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nesse contexto, está configurada a prática, em tese, de crime militar - conforme art. 9º, II, alínea "c" do CPM - e, consequentemente, a competência da Justiça Castrense. 3. Registre-se que, tanto o crime de homicídio praticado por militar contra civil quanto o crime militar, possuem a competência regrada pelo art. 125, § 4º, da Constituição Federal - CF, razão pela qual não há qualquer incongruência na cisão do feito para julgamento dos referidos delitos por Juízos diversos, ainda que configurada a conexão. 4. " Nos termos do art. 102, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, e do art. 79, inciso I, do Codex Processual Criminal, não há que se falar em unidade de julgamento de crime comum e militar, mesmo presente a conexão probatória. Precedentes da Terceira Seção do STJ: CC 139.862/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 2/3/2016; CC 124.133/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/04/2013; CC 100.628/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 03/08/2009". Precedente: CC n. 164.480/DF, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe de 7/5/2019. Em outas palavras, "A conexão entre delitos não autoriza o julgamento conjunto de ambos os crimes por um mesmo Juízo, quando há concurso entre a jurisdição comum e a militar (art. 79, I, do Código de Processo Penal). " Precedente: AgRg no RHC n. 165.282/SP, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 27/6/2022. 5. Com efeito, a reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça culminou na edição da Súmula n. 90 segundo a qual "compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar, e à Comum pela prática do crime comum simultâneo àquele". [...] (STJ - AgRg no RHC n. 174.110/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR X JUSTIÇA COMUM. FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, CP) CONEXA A HOMICÍDIO DE CIVIL. DELITOS PRATICADOS POR POLICIAIS MILITARES DA ATIVA EM SERVIÇO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO OBRIGATÓRIO A DESPEITO DA CONEXÃO: ART. 79, I, CPP E SÚMULA 90/STJ. SUJEITOS PASSIVOS DA FRAUDE PROCESSUAL: ESTADO E PESSOA PREJUDICADA PELA INOVAÇÃO ARTIFICIOSA. DELITO QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CRIME MILITAR PREVISTO NO ART. 9º, II, "C", DO CÓDIGO PENAL MILITAR (NA REDAÇÃO DA LEI 13.491/2017). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 1. Situação em que policiais militares da ativa, no exercício de sua função, foram acusados do homicídio de civil no curso de perseguição a veículo ocupado por 5 civis suspeitos de atuação em roubos. O recorrente é acusado, ainda, do suposto cometimento do delito previsto no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, pois teria concorrido para que outro policial inovasse artificiosamente o estado de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz, ao colocar sobre o cadáver arma que estaria na posse de outro dos civis perseguidos, no momento da abordagem. Não se questiona a competência para o julgamento do homicídio, mas apenas para o julgamento da fraude processual. 2. A conexão entre delitos não autoriza o julgamento conjunto de ambos os crimes por um mesmo Juízo, quando há concurso entre a jurisdição comum e a militar (art. 79, I, do Código de Processo Penal). Ainda que não trate especificamente de "conexão" ou "continência", o enunciado n. 90 da Súmula desta Corte reflete, também, a legislação que prevê o desmembramento do feito em que coexistem delitos de competência militar e da Justiça comum, quando dispõe que "Compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar, e à Comum pela prática do crime comum simultâneo àquele". [...] (STJ - AgRg no RHC n. 165.282/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) II – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA Também em sede preliminar, rejeito a alegação de cerceamento de defesa por ter a meritíssima juíza de direito da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em decisão monocrática, indeferido o pedido de desentranhamento da prova que teria supostamente violado a cadeia de custódia. A uma, porque o indeferimento ocorreu de forma monocrática, porquanto tratava de matéria processual – desentranhamento de prova –, não sendo, portanto, razoável, aguardar uma reunião do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), para, só então, submeter a questão à deliberação de questões exclusivamente processuais. Além disso, temos que a decisão monocrática ora objurgada foi posteriormente submetida à apreciação do douto Conselho de Justiça, o qual ratificou a decisão e deliberou pela ausência de quebra da cadeia de custódia. Ademais, não vislumbro nulidade a macular o feito, notadamente porque a defesa sequer logrou demonstrar o prejuízo efetivamente causado, devendo imperar o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM): “Nenhum ato judicial será declarado nulo se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 III - PRELIMINAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA Em sede preliminar, a defesa pugnou também pelo reconhecimento da nulidade do feito em face da suposta quebra da cadeia de custódia por não ter sido apreendido o aparelho que gravou as imagens acostadas no evento 58 do Processo n. 0000657-48.2019.9.13.0003 (1ª Instância). Novamente, melhor sorte não assiste à defesa. Verifica-se que a referida gravação (imagens de vídeo) foi objeto de perícia técnica, conforme se observa às págs. 29/57 do Evento 2, PEÇAS IPM 9, Processo n. 0000657-48.2019.9.13.0003 (1ª Instância), inexistindo qualquer indício de adulteração ou falsidade da mesma. Ainda que assim não fosse, temos que a positivação do instituto da cadeia de custódia no ordenamento jurídico se deu em 23/01/2020, através da Lei n.13.964/2019, ou seja, é posterior à ocorrência dos fatos. Em outras palavras, quando o arquivo com as referidas imagens foi enviado pela rede Record Minas TV, em 26/12/2018, à PMMG, sequer existiam as diretrizes da cadeia de custódia. Por oportuno, vale novamente observar, também, que vige no sistema processual penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será considerado nulo se da nulidade não resultar prejuízo (art. 499 do CPP). Com tais considerações, rejeito a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia. No mérito, entendo que a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica restou devidamente comprovada, devendo o decreto condenatório ser mantido em seus exatos termos. Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 24/12/2018, após a prisão em flagrante da vítima, Pedro Henrique Soares Filho, enquanto era conduzida à viatura policial, algemada, os policiais militares, ora apelantes, ofenderam a sua integridade corporal, causando-lhe lesões corporais, conforme restou demonstrado no Evento 1 – Peças IPM 16, pág. 127. A prova oral produzida em juízo corrobora a narrativa fática exposta na denúncia, senão vejamos: Guilherme Gilson Rodrigues Perguntado se presenciou a atuação policial, respondeu que, eu me lembro que era natal, tinha uma muvuca na rua, a rua estava cheia de gente, cheia de criança e quando eu passei eu vi o policial pegando o Pedro Henrique e falando com ele “vamo na boa, você já está preso” e o Pedro Henrique respondeu “vamos na boa nada, eu sou matador de polícia”, o policial mandou ele calar a boca e ir andando, isso foi o que aconteceu perto de mim, mais lá pra frente eu não sei (...) Perguntado onde foi a abordagem respondeu que foi na Rua das rosas, no bairro são Caetano, em Betim. Perguntado se os policiais bateram nele ou se ele apresentava algum machucado, respondeu que, o que eu me recordo é que ele estava corcunda porque ele era muito alto e estava mexendo muito eu não sei se ele estava tentando escapar ou se ele tinha algum ferimento (...) Perguntado se Pedro Henrique tinha algum envolvimento com a criminalidade, respondeu que, ele mexia com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 umas coisas erradas (...) Perguntado se ouviu disparos de arma de fogo, respondeu que, no dia era véspera de natal e tinha muitos fogos até antes do ocorrido e eu não sei se ocorreu algum disparo contra o Pedro Henrique (...) Perguntado se Pedro Henrique foi conduzido até a viatura, respondeu que, eu ouvi dizer porque eu moro aqui embaixo e não fui atrás, e que eles levaram ele para viatura que estava na rua Itaguassu. Perguntado se presenciou alguma agressão ou se escutou de alguém relatando alguma agressão, respondeu que, na hora que ele falou essas coisas para os policiais ele tentou fugir, ele não queria ir, estava muito bravo com os policiais (...) eu ouvi relato das pessoas que uma criança achou uma capsula de bala, mas eu não se era daquele fato, eles não acharam a capsula nem o menino só ouvi boatos, e que ele tentou fugir e os policiais jogaram ele no chão para tentar render aí depois levantou ele e continuou conduzindo ele para a viatura (...) Perguntado se viu o vídeo, respondeu que viu (Evento 57 – VÍDEO2) Anilton Henrique de Assis [...] Eu não vi a abordagem a minha casa é de grade então eu só vi quando eles estavam passando com ele em frente a minha casa eu acredito que em direção a viatura porque eles já tinham feito a abordagem e ele já estava algemado. Eu vi que eles bateram nele. Perguntado como Pedro Henrique foi agredido, respondeu que, primeiro eles bateram o rosto dele em uma parede, depois eles jogaram ele no chão, bateram o rosto dele no chão também e depois agrediram com socos e pontapés, um dava os socos e outro pontapés. Perguntado onde eram desferidos os pontapés, respondeu que, na barriga e os socos no rosto de lado porque ele caiu e estava algemado então eles batiam de lado. Perguntado se Pedro Henrique estava algemado com as mãos para frente ou se com as mãos para trás, respondeu que, para trás. Perguntado se Pedro Henrique apresentou alguma resistência, respondeu que, na hora que eu vi ele já estava algemado e estava bem relutante. Perguntado se a população se revoltou, respondeu que, as que falam não se mostram, mais alguém sempre fala “covardia”, “para com isso”, mas as que estavam na rua não falaram nada (...). Perguntado se Pedro Henrique tinha algum envolvimento com a criminalidade, respondeu que, a gente ouviu dizer que sim. Perguntado se Pedro Henrique tinha envolvimento com o tráfico, respondeu que, acredito que sim. Perguntado o que Pedro Henrique falava enquanto estava sendo conduzido, respondeu que, quando ele estava passando em frente ao meu portão eu ouvi ele dizendo “eu sou matador de polícia” e falou um palavrão feio. Perguntado se conhece Pedro Henrique ou se já viu ele na rua, respondeu que, eu ouvi falar que ele ficava na rua que margeia a vila e o bairro Santo Antônio e isso é um pouco distante da minha casa (...) Perguntado se ouviu algum disparo de arma de fogo, respondeu que, eu ouvi um barulho eu não posso afirmar que era um disparo de arma de fogo porque a minha casa é no primeiro andar e nos dois lados da minha casa são casas altas então o barulho que vem não dá para decifrar o que é e de que lado que veio (...). A defesa leu e perguntou a testemunha se ela confirma os depoimentos prestados no Inquérito Policial Militar, tendo a mesma respondido que sim, mas, que não presenciou a abordagem policial que apenas viu os policias militares trazerem Pedro Henrique (...) Perguntado se o local onde Pedro Henrique foi abordado é um ponto de tráfico de drogas, respondeu que, atualmente sim. Perguntado se a época era um ponto de tráfico de drogas, respondeu que, não era (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Perguntado se presenciou tudo que esta no vídeo, respondeu que, a violência eu presenciei (Evento 57 – VÍDEO3). Todavia os apelantes fizeram constar no histórico do Boletim de Ocorrência (Evento 2 – PEÇAS IPM3, págs. 15/24) informações diversas da realidade dos fatos, confira-se: Durante patrulhamento no Bairro São Caetano, Rua Itaguaçu, local conhecido devido ao uso para o tráfico ilícito de drogas, os militares visualizaram um indivíduo em frente a um dos becos da Rua Itaguaçu, o qual ao notar a presença da viatura policial, iniciou fuga a pé para o interior do beco. Diante de tal fato, o SGT Santana e SD Teodoro iniciaram a perseguição a pé ao indivíduo suspeito. Durante a perseguição a pé, o SD Teodoro conseguiu alcançar o suspeito, porem este se virou e desferiu um soco no peito do militar, o qual veio a ser lançado na parede do beco. Por conseguinte o SGT Santana sacou a pistola de impulso elétrico e fez uso dela em direção ao autor da agressão, porém, devido ao indivíduo ter acessado um outro beco, os dardos do recurso de menor potencial ofensivo não o atingiu. Logo, foi realizado, novamente, a perseguição a pé. desta vez, durante a fuga, o autor por diversas vezes colocava a mão na cintura, deixando claro que estava segurando algum objeto. Após alguns metros de perseguição, já na Rua Igarapé, o SGT Santana e SD Teodoro conseguiram alcançar o autor, e, neste momento, o SGT Santana e SD Teodoro, a fim de cessar a fuga do autor, o seguraram pelo ombro, entretanto, o indivíduo desferiu socos nos militares e se desvencilhou da abordagem, se virou de frente aos militares, sacou a arma de fogo da cintura e, enquanto se desequilibrava, efetuou disparos contra os militares. Em virtude da atual e injusta agressão à vida dos militares, estes, a fim de cessar tal ação, efetuaram disparos contra o autor, sendo que o SGT Santana e SD Teodoro efetuaram um disparo cada. após isso, o autor caiu ao solo e, com o impacto, a arma se soltou da mão dele. Neste momento, o autor tentou pegar a arma novamente, porém o SGT Santana tentou imobilizar o autor, o qual estava bastante resistente, sendo necessário realizar o forçamento da articulação do braço, o virou de decúbito ventral sobre o solo irregular, imobilizou o braço do autor, colocando um dos joelhos na região escapular e o outro sobre o pescoço e, posteriormente, iniciou a algemação. Neste ínterim, o SD Teodoro conseguiu recolher a arma de fogo e auxiliou o SGT Santana a finalizar o ato de algemação. Logrado êxito em cessar a injusta agressão e algemação do autor que se encontrava resistente ativo, o SGT Santana verificou que o indivíduo estava ferido e providenciou o imediato socorro do indivíduo à unidade de atendimento do Bairro Teresópolis. Durante o deslocamento até o nosocômio, houve uma interrupção no deslocamento, pois SD Rangel, motorista da viatura TM 23271, não conseguia acionar a embreagem, logo, os militares desembarcaram da viatura a fim de auxiliar o militar e foi identificado que o tapete impedia o acionamento de tal dispositivo. Após sanar tal problema, os militares retomaram o deslocamento. Ao chegar na unidade hospitalar, foi constatado pelos profissionais capacitados o óbito do autor. O autor foi atendido com ficha de atendimento n° 2033001, e prontuário nº 577549, pela Dra. Bruna Marianelli, CRM MG 62960, sendo constatados 02(dois) orifícios que aparentam ser provenientes de disparo de arma de fogo, sem saber precisar sobre entrada e saída, 01 (um) no peito do lado esquerdo, e 01 (um) no dorso também do lado esquerdo [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Vejam que, além de trazer uma narrativa inverídica sobre uma troca de tiros entre os militares e a vítima, a qual teria ocorrido antes da condução desta até a viatura policial, o boletim de ocorrência não apresenta as agressões perpetradas pelos militares até a condução da vítima para a viatura. Ademais, a versão registrada no documento público também não se sustenta à medida que não me parece crível imaginar que um indivíduo baleado no tórax, por disparo de arma de fogo a curta distância, poderia andar normalmente, como ocorre nas imagens constantes no vídeo acostado aos autos que retrata os fatos. Registra-se, além disso, que as mesmas imagens não apontam a vítima cambaleando ou com qualquer dificuldade decorrente de algum ferimento, não apontam manchas de sangue em suas vestes ou qualquer outro indício de que ela já havia sido atingida por um disparo de arma de fogo. Por fim, entendo que as penas impostas aos apelantes devem ser mantidas em seus exatos termos. Em relação ao 3º Sgt PM Juliano Santana Lopes de Figueiredo, verifica-se que os fundamentos apostos pelo juízo a quo permitem a majoração da pena-base no patamar fixado, sobretudo com fulcro no motivo e nas circunstâncias, in verbis: Considerando que o motivo do crime não é justificável, porque fundado no intuito de ocultar, em tese, crime mais grave que lhe seria fatalmente imputado; [...] Considerando que as circunstâncias do fato são reprováveis, porque exercia função de superior hierárquico na guarnição policial militar, estando de serviço; Dessa forma, entendo que a pena-base fixada e posteriormente estabelecida como definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão atendeu os critérios estabelecidos no regramento pátrio. Na mesma esteira, temos que, em relação ao Cb PM Matheus Teodoro da Silva, a pena-base foi estabelecida em seu mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão. Já na segunda fase da dosimetria da pena, foram acertadamente aplicadas e devidamente fundamentadas as agravantes previstas no art. 70, II, "b", do CPM (por ter a falsidade ocorrido para ocultar a prática de outro crime) e do inciso "l" do mesmo artigo (pelo fato de o policial militar estar em serviço), motivação que justificou o agravamento da pena-base em 04 (quatro) meses. Dessa forma, entendo que a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão atendeu os critérios estabelecidos no regramento pátrio. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de maio de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator